Tribunal: TJES
Processo: 5000052-65.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-65.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROSALINA PEREIRA SOUZA
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000052-65.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: ROSALINA PEREIRA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O / V O T O

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95
.

Analisando detidamente os autos, percebi que o presente
mandamus
não prospera, porque não preenchidos nenhum dos requisitos legais para concessão de segurança, requisitos esses, previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Não vislumbro no presente caso, qualquer ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, nem ato praticado com abuso de poder, afora que não evidenciado o direito líquido e certo a ser protegido.

Ademais, destaco que não serve o mandado de segurança, como remédio para reforma dos atos judiciais. Já se tornou prática corriqueira o uso indiscriminado do mandado de segurança nos Juizados Especiais, impetrados com o objetivo de discutir o mérito das decisões interlocutórias, criando uma espécie de agravo de instrumento, INEXISTENTE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

O contra senso é ainda mais evidente se fizermos a seguinte comparação: contra uma decisão interlocutória em processo ordinário, a parte teria 10 dias para interpor o agravo (art. 522, CPC); enquanto no sistema dos Juizados Especiais, disporia de 120 dias para ajuizar o mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009). Ora, tal fato frustraria totalmente o princípio da celeridade do procedimento sumaríssimo, pontuado no art. 2º da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Nessas circunstâncias, tenho que a rejeição dos embargos à execução não representa ato ilegal ou abuso de direito, nem ofensa a um direito líquido e certo da parte requerida, ora impetrante, sendo completamente descabida a pretensão ora deduzida.

Vale ressaltar que, a magistrada de primeiro grau apresentou os fundamentos pelos quais entendeu que não restou demonstrado que os valores bloqueados se referem a salário, assim como, o impetrante fora devidamente intimado da decisão para, querendo, apresentar o recurso cabível, adotando procedimento adequado ao caso.

Ante o exposto,
DENEGO a ordem pleiteada
e RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.